Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-80.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001547-80.2018.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Infração Administrativa, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[JULIANA APARECIDA LADEIA - CPF: 875.918.551-15 (RECORRIDO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), Presidente Detran MT (JUIZO RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA CIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO - ILEGALIDADE – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – A LEGITIMIDADE DAS INFRAÇÕES DEVERÃO SER AFERIDAS EM AUTOS PRÓPRIOS – NÃO RECONHECIMENTO DE INVALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator.

Não comporta mandado de segurança dilação probatória, portanto, não tem o condão de se discutir, no caso em tela, a validade ou não das multas, multo menos, de reconhecer indevida a infração n° BPM0295111, que deverá ser aferida em autos próprios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, que concedeu parcialmente a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1001547-80.2018.8.11.0055
,
impetrado por
JULIANA APARECIDA LADEIA
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2018, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança, assegurando ao impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 22383091).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela retificação da sentença, e denegação da segurança vindicada (ID 24722483).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O

M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

E ainda, no que se refere a infração no BPM0295111, reputou indevida visto que além de não comprovada a notificação da impetrante no prazo legal, foi praticada pelo condutor autor do furto do veículo, sendo descabida a imposição de tal penalidade à impetrante.

Colhe-se da Parte dispositiva:

“ (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural e concedo a segurança postulada para assegurar à impetrante o licenciamento do veículo VW/NOVO GOL, cor vermelha, placa MLR4375, chassi 9BWAA05U5EP088044, ano 2013, modelo 2014, independente do pagamento da taxa de 180 dias de pátio no valor de R$1.980,00, bem como das multas relacionadas aos autos de infração no 000100R265344913, 000100R312425996, 000100R312625189 PRF; e BPM0295111, sem prejuízo das cobranças das multas por excesso e velocidade autuadas pela PRF, após a prévia notificação da autuada e eventual julgamento de recurso administrativo quanto as multas retro.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. (...)”

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário de um automóvel e sobre ele recaem duas penalidades, cometidas no Município de Tangará da Serra no dia 28/12/2017 às 2:22.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo VW/NOVO GOL, cor vermelha, placa MLR4375, chassi 9BWAA05U5EP088044, ano 2013, modelo 2014, referente ao ano de 2018, tendo o órgão estadual condicionado a sua expedição ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo.

O impetrado juntou extrato do próprio órgão, constando somente as duas infrações, acima mencionadas, além de do débito de estadia no pátio do Detran, por 180 dias, tendo em vista que, segundo documentos constantes nos autos, tais como boletim de ocorrência, auto de apreensão e até mesmo o oficio 253/2018/22a CIRETRAN-MT, confirmando que o veículo havia sido furtado na data das infrações cometidas (ID 22385499).

Inicialmente, cumpre destacar que, não se discute no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No entanto, se torna ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência da dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e/ou a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes quando a dupla notificação não for realizada ou for realizada fora do prazo legal. (N.U 0041090-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Com essas considerações,
n
ão há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, sem que tenha ocorrido a ciência do infrator de forma dupla.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença reexaminada, apenas no que se refere ao não reconhecimento de indevida a infração n° BPM0295111, tendo em vista que a validade da multa, deverá ser aferida em autos próprios.

Consigno, que deve ser mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020